Tribunal: TJMT
Processo: 1015482-13.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015482-13.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[E. C. D. S. - CPF: 099.885.181-70 (APELADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), D. C. D. S. - CPF: 073.644.131-03 (APELADO), J. P. C. D. S. - CPF: 081.073.731-03 (APELADO), KATIELI DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.928.331-45 (APELADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KATIELI DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.928.331-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. COBERTURA SECURITÁRIA EM CASO DE MORTE. NEGATIVA DA SEGURADORA SOB ALEGAÇÃO DE CNH VENCIDA. IRRELEVÂNCIA. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS APÓS O SINISTRO. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela CAIXA SEGURADORA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento do seguro habitacional e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobertura securitária deve ser limitada à quitação do saldo devedor do financiamento habitacional; (ii) determinar se as parcelas do financiamento pagas após o sinistro devem ser restituídas aos beneficiários; (iii) verificar se a negativa de cobertura securitária gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O seguro prestamista, acessório ao contrato de financiamento, tem como propósito garantir o adimplemento da dívida contraída pelo segurado, até os limites do capital segurado, nos casos de óbito, invalidez, desemprego involuntário ou perda de renda, não havendo que se falar em pagamento do capital restante aos herdeiros.

As parcelas do financiamento vencidas após o sinistro integram o saldo devedor e devem ser quitadas pela seguradora, sendo devida a restituição de eventuais valores pagos indevidamente pelos beneficiários.

A negativa indevida de cobertura securitária, somada ao falecimento do segurado, causa dano moral aos beneficiários que, além de abalados com a perda do ente familiar, se veem em dificuldades financeiras e emocionais.

A Lei nº 14.905/2024, que disciplina a atualização monetária e os juros, aplica-se apenas quando não há previsão contratual. No caso, a apólice prevê índice de reajuste específico para a indenização, o qual deve ser observado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para excluir da condenação o pagamento de eventual saldo remanescente aos autores, exceto em relação às parcelas e encargos pagos após o sinistro, mantendo os demais termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CAIXA SEGURADORA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais n. 1015482-13.2022.8.11.0003, promovida por D. C. D. S. e outros, julgou procedente os pedidos da inicial nos seguintes termos:

“(...) Condeno a requerida na obrigação de fazer consistindo na quitação do contrato de financiamento imobiliário firmado com a Caixa Econômica Federal, devendo ser apresentada planilha detalhando o prêmio do seguro, o débito quitado e eventual saldo remanescente que, in csu, serão levantados pelos autores.

Condeno, ainda, a ré ao ressarcimento dos danos morais experimentados pelos autores, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um deles, corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação.

Condeno, também, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado do demandante, que fixo em 15% sobre o valor atualizado do pleito econômico obtido, observando o § 2º, do artigo 85, do CPC. (...)”

Em suas razões recursais, a CAIXA SEGURADORA S/A alega a impossibilidade contratual de pagamento de valores remanescentes aos herdeiros, sob o argumento de que o contrato se refere a seguro habitacional obrigatório e não a seguro prestamista, estando a cobertura limitada ao saldo devedor na data do sinistro.

Afirma que a devolução de parcelas pagas após o falecimento do segurado é indevida, visto que a seguradora não recebeu tais valores, sendo a responsabilidade exclusiva da Caixa Econômica Federal, que administrava o financiamento.

Sustenta a inexistência de dano moral, argumentando que a negativa de pagamento decorreu da regulação administrativa do sinistro, não havendo ato ilícito ou conduta abusiva capaz de ensejar lesão extrapatrimonial.

Aduz a aplicabilidade da nova legislação sobre juros, com base na recente Lei nº 14.905/2024, que altera os critérios de correção monetária e juros legais.

Requer a reforma da sentença para que sua condenação se limite à quitação do saldo devedor do financiamento habitacional na data do sinistro (06/09/2021), eliminando-se qualquer pagamento de saldo remanescente aos herdeiros, bem como para que fique expresso que a restituição de parcelas pagas após o óbito do segurado é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

Pugna, ainda, pelo afastamento dos danos morais e pela aplicação da nova legislação sobre juros (Lei nº 14.905/2024), que adota a Taxa Selic, como índice de juros e correção monetária.

Contrarrazões apresentadas no ID 257228181.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio da sua representante, Dra. ELIANA CICERO DE SÁ MARANHÃO AYRES, manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 259789663).

É o relatório

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os autos versam sobre apelação cível interposta pela CAIXA SEGURADORA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou a seguradora à quitação do saldo devedor do financiamento habitacional contratado pelo falecido Francisco Cardoso dos Santos, com repasse de eventual saldo remanescente aos beneficiários, à devolução das parcelas pagas após o sinistro e ao pagamento de indenização por danos morais.

O segurado Francisco Cardoso dos Santos celebrou contrato de financiamento habitacional com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no qual foi firmado seguro junto à CAIXA SEGURADORA S/A, prevendo cobertura para casos de morte ou invalidez permanente (MIP). Ocorre que, após seu falecimento em 12/09/2021, os herdeiros pleitearam a cobertura securitária, mas tiveram o pedido negado sob a justificativa de que o segurado encontrava-se com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida no momento do acidente fatal.

O seguro habitacional é uma garantia obrigatória por lei, conforme o disposto na Lei nº 4.380/1964 e na Lei nº 9.514/1997, que regulamentam o Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Sua finalidade é assegurar que, na ocorrência de sinistro envolvendo morte ou invalidez permanente do mutuário, a dívida seja quitada, evitando que a família do segurado fique desamparada ou perca o imóvel. De acordo com a Cláusula 22.1 da apólice (ID 257227685), a indenização é paga exclusivamente ao estipulante, salvo disposição expressa em contrato.

Trata-se de seguro prestamista acessório ao contrato de financiamento bancário, cujo propósito é garantir o adimplemento da dívida contraída pelo segurado, até os limites do capital segurado, nos casos de óbito, invalidez, desemprego involuntário ou perda de renda. Sendo assim, o fato de o segurado estar com a CNH vencida à época do sinistro não configura agravamento de risco que justifique a negativa de cobertura, uma vez que a condução do veículo sem habilitação configura mera infração administrativa, sem reflexo na responsabilidade do segurado, conforme explicitado na sentença.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARTE DO PREÇO FINANCIADA PELA CAIXA. ÓBITO DO COMPRADOR. S
EGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA BANCÁRIA
. PENDÊNCIA DE VALORES JUNTO À CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. I -
O seguro prestamista acessório ao contrato de financiamento bancário para aquisição de imóvel, tem como objetivo garantir o adimplemento da dívida contraída na avença principal, até os limites do capital segurado, na hipótese de óbito, invalidez ou até mesmo desemprego involuntário ou perda de renda do segurado
. II - A cobertura do seguro habitacional contratado pelo falecido junto à Caixa Econômica Federal assegurava quitação para suas obrigações do financiamento bancário, não abrangendo, portanto, a divida particular junto à construtora. III - Existentes parcelas em aberto junto à construtora, não há que se falar em quitação do preço e, de consequência, de obrigação da empresa de entrega das chaves.(TJ-MG - AC: 50352766620218130702, Relator: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2023)

CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL.
MORTE DO MUTUÁRIO. COBERTURA SECURITÁRIA. QUITAÇÃO PARCIAL DO SALDO DEVEDOR. RESTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS PAGAS A MAIOR
. Com o reconhecimento do direito à utilização do seguro relativo ao contrato de financiamento firmado em 11/11/2015, a Seguradora deverá providenciar a quitação do saldo devedor existente na data do óbito do mutuário, na proporção correspondente à sua participação, mediante repasse dos respectivos valores ao agente financeiro.
Existindo prestações adimplidas diretamente à Caixa Econômica Federal, após a data do sinistro, caberá a esta restituir à mutuária as diferenças que excederam as parcelas efetivamente devidas por ela, e não à Caixa Seguradora S.A., sob pena de condenação em duplicidade
.(TRF-4 - AC: 50051863120194047104 RS, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 15/02/2023, QUARTA TURMA)

No tocante à devolução das parcelas pagas após a morte do segurado, a própria apólice estipula que as parcelas vencidas até o dia anterior ao sinistro são de responsabilidade do contratante, mas aquelas vencidas após essa data passam a integrar o saldo devedor e, por consequência, devem ser abrangidas pela indenização securitária. Assim, há direito à restituição de eventuais valores pagos indevidamente, pois configuram cobrança ilegal ocasionadas pela negativa indevida da Seguradora.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que não se trata de mero aborrecimento cotidiano. Os autores, especialmente a genitora, já fragilizados pela perda do esposo, pai e provedor do lar, foram compelidos a continuar quitando as parcelas do financiamento sem o principal responsável financeiro, expondo-se ao risco de inadimplência e perda do imóvel.

A negativa indevida de cobertura securitária agravou o sofrimento emocional da família, justificando a condenação da seguradora em danos morais nos termos da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO DE VIDA – Recusa à cobertura, sob o fundamento de enfermidade preexistente – Impossibilidade de ser atribuída má-fé para o segurado, o qual dever ser comprovada – Súmula 609 do STJ - Déficit de informação que não pode penalizar o contratante – Assunção do risco pela seguradora - Laudo médico não exigido no momento da contratação ou de pedido de informações sobre as condições de saúde do segurado, no ato da contratação – Cobertura devida no tocante ao seguro prestamista – Seguro de vida – Capital segurado contratado de maneira uniforme, devendo ser realizada a divisão pelo número de sócios – Auxílio funeral – Impossibilidade no caso vertente, diante da ausência de comprovação de gastos – Cobertura pela morte de cônjuge – Impossibilidade de cumulação de indenização, cláusula 3.5.1.4 das condições gerais. 2.
DANOS MORAIS – Ocorrência – Ilegalidade da recusa – Situação que extrapola o mero dissabor – Parte já fragilizada obrigada a enfrentar peregrinação para a satisfação de direito legítimo – Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que atende o objetivo compensatório e punitivo
. 3. REPETIÇÃO DE VALORES – Necessidade, mas de forma simples devido a ausência de prova no tocante à má-fé. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10401532520188260100 SP 1040153-25.2018.8.26.0100, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 10/06/2021, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

APELAÇÃO. ORDINÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. SINUSTRO. QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. CONJUGE FALECIDO. POSSIBILIDADE. PROPORÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRENCIA. O seguro contratado para o financiamento da casa própria tem a finalidade de proteger o imóvel bem como o próprio financiamento. Diante do óbito de um dos devedores, é devido o pagamento da indenização securitária. No casamento em regime de comunhão parcial de bens presume-se que a renda comprovada seja dividida entre os cônjuges, ainda que esteja em nome somente de um dos responsáveis pelo financiamento.
A negativa de pagamento do prêmio de seguro por si só gera o dever de indenizar pelo dano moral. O valor dos danos morais deve atender o seu caráter pedagógico e compensatório, não deve ser tão alto a ponto de causar o enriquecimento e muito menos tão baixo para que novas práticas sejam evitadas
.(TJ-MG - AC: 10000211091376001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022)

Por fim, em relação aos juros e correção monetária, a Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil para disciplinar a atualização monetária e os juros, deve ser aplicada apenas quando não houver previsão contratual. No caso concreto, a apólice estipula que a indenização deverá seguir o mesmo índice de reajuste do contrato de financiamento (Cláusula 24.6), de modo que deve ser observada a regra contratual.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir da condenação a obrigação de pagamento de eventual saldo remanescente aos autores, exceto com relação às parcelas e encargos pagos após a data do sinistro, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025